Tribunal: TJSP
Processo: 0003469-64.2000.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CITAÇÃO – Edital – Descabimento da anulação – Anterior sentença de extinção parcial do feito que pressupôs a validade do ato – Chamamento, ademais, que atendeu aos termos da Súmula 414 do STJ.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ISS e taxas – Exercícios de 1995 a 1997 - Município de Lins – Não configuração do decurso de prazo superior ao quinquênio legal após a extinção

Ementa:

CITAÇÃO – Edital – Descabimento da anulação – Anterior sentença de extinção parcial do feito que pressupôs a validade do ato – Chamamento, ademais, que atendeu aos termos da Súmula 414 do STJ.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ISS e taxas – Exercícios de 1995 a 1997 - Município de Lins – Não configuração do decurso de prazo superior ao quinquênio legal após a extinção parcial do crédito tributário, por decisão transitada em julgado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0003469-64.2000.8.26.0322, da
Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, é apelado COSSIN COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003469-64.2000.8.26.0322 - Lins - Voto no 37091 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0003469-64.2000.8.26.0322
Apelante
:
Municipalidade de Lins
Apelada
:
Cossin Comércio e Indústria Ltda
Comarca
:
Lins
Voto no 37.091.
CITAÇÃO Edital Descabimento da anulação
Anterior sentença de extinção parcial do feito
que pressupôs a validade do ato Chamamento,
ademais, que atendeu aos termos da Súmula 414
do STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução
Fiscal ISS e taxas Exercícios de 1995 a 1997 -
Município de Lins
Não configuração do
decurso de prazo superior ao quinquênio legal
após a extinção parcial do crédito tributário, por
decisão transitada em julgado
Recurso
provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em ISSQN e
taxa de licença dos exercícios de 1995 a 1997, de Bertioga,
extinta com fulcro no art. 487, II do CPC pela sentença de fls.
111/112, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Adriano
Rodrigo Ponce de Oliveira, que declarou nula a citação e
reconheceu a prescrição.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma aos seguintes argumentos, em suma: deve ser considerada
válida a citação editalícia, pois há previsão legal para este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003469-64.2000.8.26.0322 - Lins - Voto no 37091 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
procedimento, nos termos dos arts. 246 e 256, ambos do NCPC,
de modo que é descabido o decreto de nulidade deste ato pelo
Juízo a quo; por outro lado, a citação da executada interrompeu o
decurso do lustro prescricional.
Regularmente
processado,
não
se
registrando resposta.
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se
anterior prolação de sentença datada de 31/07/2012 (fls. 83/88),
extinguindo parcialmente o crédito tributário, nos termos do art.
269, IV do CPC de 1973, prolatada pela Meritíssima Juíza de
Direito Rosangela de Cassia Pires Monteiro, transitada em julgado
em 11/07/2013 (fls. 95).
Ora, extinto parcialmente o crédito
tributário sob o fundamento de prescrição intercorrente, não podia
ter lugar um novo pronunciamento acerca da nulidade da citação
por edital, mesmo porque esta se operou nos termos do enunciado
da Súmula 414 do STJ.
Feita essa primeira colocação, pelo mais
comporta acolhida a irresignação.
Segundo se extrai do processamento da
ação executiva, a retomada do andamento processual ocorreu em
14/06/2018 (fls. 108), em torno das CDA's de nos 28, 72 e 68, não
abarcadas pela decisão judicial transitada em julgado de fls.
83/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003469-64.2000.8.26.0322 - Lins - Voto no 37091 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Assim, a retomada do prosseguimento
do feito pela Municipalidade em relação às CDA's
supramencionadas, em 14/06/2018, ocorreu antes de decorrido o
lustro prescricional, através do pedido de pesquisa de bens em
nome da executada pelo sistema ARISP e RENAJUD, como se
observa a fls. 108 destes autos.
Ou seja, embora decorrido longo tempo
desde o trânsito em julgado da decisão de extinção parcial do
crédito tributário, deve ter lugar a reforma da sentença, por não ter
decorrido prazo superior ao quinquênio legal, sem adoção de
providências pela Municipalidade de Lins.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe dar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica